Tribunal: STF
Processo: RE 89430
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
DESPEJO. - LOCAÇÃO. OFENDE AO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL A APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 1.534/77, NO CURSO DE
AÇÃO DE DESPEJO PROPOSTA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DESSE DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.